Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717458-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIELITON PAZ SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO EDIELITON PAZ SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 157205472, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 157584156, autos originários), na ação anulatória de ato administrativo movida contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – EDIELITON PAZ SANTOS pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que determinou sua eliminação de concurso público, assegurando sua permanência na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para Policial Penal do Distrito Federal. Foi aprovado nas primeiras fases, mas restou eliminado na avaliação psicológica. Alega que o teste foi realizado por apenas um psicólogo, e não por uma banca, como determina a Lei Distrital 4949/2012. Alega também que o julgamento do recurso foi feito pelos mesmos psicólogos que aplicaram e corrigiram os testes, o que fere o duplo grau de jurisdição. Acrescenta que foi considerado inapto no teste de amabilidade, o que não se mostra razoável. Observa que a apreciação desse quesito sujeita o candidato a discricionariedade do examinador. Diz que a amabilidade não estava listada dentre os atributos de personalidade a serem avaliados. Sustenta que a avaliação não se deu por critérios objetivos. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente participa do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022. O concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva; b) teste de aptidão física; c) prova de aptidão psicológica; d) sindicância de vida pregressa; e e) curso de formação profissional. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O requerente foi aprovado nas provas de conhecimento, na avaliação médica e teste de aptidão física. Contudo, foi considerado inapto na avaliação psicológica. A respeito da avaliação psicológica, assim dispõe o Edital: 15. PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 15.1 A Prova de Aptidão Psicológica será realizada para todos os candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física. O candidato que for considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica do certame será considerado eliminado do concurso. 15.1.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame os candidatos aprovados na primeira fase, conforme critérios estabelecidos no item 11 e Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 15.2 A Prova de Aptidão Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo, exclusivamente. 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos. 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 15.2.3 A não aptidão do candidato na Prova de Aptidão Psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. 15.4 A Prova de Aptidão Psicológica realizar-se-á na data estabelecida, independente das diversidades físicas ou climáticas. 15.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da Prova de Aptidão Psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato. 15.5 O local, a data e o horário da realização da Prova de Aptidão Psicológica, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica, podendo conter normas e informações complementares pertinentes. 15.5.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original) e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 15.5.2 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei no 9.503, art. 159, de 23/9/97. 15.5.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da Prova de Aptidão Psicológica e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital. 15.5.4 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis. 15.5.5 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da Prova de Aptidão Psicológica após o horário fixado para o seu início. 15.5.6 Não haverá segunda chamada para a Prova de Aptidão Psicológica, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer à Prova de Aptidão Psicológica, no local e horário previstos para a sua realização. 15.5.7 Em hipótese alguma será aplicada a Prova de Aptidão Psicológica fora do espaço físico, da data e do horário determinados no Edital de convocação para esta fase do certame. 15.6 No dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos. 15.7 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase. 15.8 Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não comparecer no dia e horário divulgados no edital de convocação para essa fase; b) durante a aplicação da Prova de Aptidão Psicológica for surpreendido em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares, máquina calculadora, telefone celular, notebook, relógio, equipamentos eletrônicos, etc; c) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da Prova de Aptidão Psicológica, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; d) utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a Prova de Aptidão Psicológica, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) deixar de assinar a lista de presença; g) sair do recinto em que estiver sendo aplicada a Prova de Aptidão Psicológica, fora das normas contidas no edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica; h) for considerado inapto para o cargo. 15.9 O resultado da Prova de Aptidão Psicológica será divulgado observando-se o previsto no art. 6o da Resolução no 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado da Prova de Aptidão Psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados inaptos. 15.10 Conforme previsto na Resolução CFP No 002/2016, será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio Entrevista Devolutiva, para tanto o candidato poderá solicitar no período a ser informado em edital a ser divulgado em data oportuna. a) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica, do candidato considerado inapto, serão divulgados oportunamente em edital para este fim; b) O resultado obtido na Prova de Aptidão Psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato (a) que poderá contar com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas. c) O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Entrevista Devolutiva, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia. d) Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a entrevista devolutiva e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato. O psicólogo, que acompanhar o candidato, poderá, no entanto, copiar as respostas dadas pelo candidato, aos testes que se submeteu. e) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo. 15.11 Quanto ao resultado da Prova de Aptidão Psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Prova de Aptidão Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica 15.12 A Prova de Aptidão Psicológica seguirá os parâmetros de avaliação, conforme perfil profissiográfico e Mapeamento de competências. 15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico. 15.14 O resultado da etapa de Avaliação Psicológica será divulgado, concomitantemente, com o resultado da etapa de teste de aptidão física e com a etapa de Comprovação de Idoneidade e conduta ilibada/sindicância da Vida pregressa. 15.15 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: (...) A validade da avaliação psicológica em concurso público está sujeita ao preenchimento de três requisitos básicos, a saber: previsão legal, avaliação mediante critérios objetivos e previamente definidos e a possibilidade de impugnação do resultado mediante recurso. Quanto ao primeiro requisito, verifica-se devidamente preenchido, tendo em vista previsão contida no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Distrital 3669/2005. Nesse ponto, a previsão contida no dispositivo mencionado autoriza a submissão dos candidatos a testes psicológicos para aferição da plena capacidade para o exercício da função. A respeito da possibilidade de impugnação da decisão por meio de recurso, o edital traz regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica, bem como assegura ao candidato o acesso às razões que determinaram sua inaptidão. Nesse quadro, tem-se como atendido regularmente o requisito sobre a possibilidade de impugnação do resultado dessa fase. Por fim, no tocante à objetividade dos critérios de avaliação, também não prospera a tese do candidato. Além das regras do edital normativo acima reproduzidas, houve a publicação de edital de convocação para a prova de aptidão psicológica em 1/2/2023, no qual houve divulgação do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, bem como o mapeamento de competências e as características a serem avaliadas, com os respectivos parâmetros esperados. Considerando todo o complexo normativo definido nos editais, deve-se considerar como satisfatoriamente atendido o requisito sobre a definição de critérios objetivos de avaliação psicológica. Os editais definem de forma objetiva e plenamente compreensível o perfil psicológico exigido do candidato, bem como a forma de aplicação dos testes para verificação de sua adequação para o exercício do cargo. A respeito das alegações do candidato quanto à irregularidade na aplicação de testes, a resposta da banca foi a seguinte: - Resposta ao Recurso interposto pelo(a) candidato(a) Edson Ribeiro Sousa, inscrito no Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, conforme Edital No 001/2022, contra o resultado da etapa de Avaliação Psicológica. ASSIM, esclarecemos a seguir, algumas considerações gerais, que devem ser observadas nos concursos públicos, além dos argumentos contidos no recurso apresentado pelo candidato acima: - Inicialmente, afirmamos que a etapa de Avaliação Psicológica referente ao concurso público para provimento de cargos da Polícia Penal, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, regido pelo Edital No 001/2022, seguiu estritamente as normas estabelecidas pelas Resoluções do CFP Conselho Federal de Psicologia, e também o Código de Ética Profissional dos profissionais de Psicologia. A Avaliação Psicológica, realizada neste certame, seguiu as normas estabelecidas na Resolução No 002 / 2016, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que regulamenta a avaliação psicológica em Concurso Público. Os testes psicológicos utilizados, estão aprovados para uso pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATePsi), do Conselho Federal de Psicologia (CFP), conforme recomenda a Resolução No 031 / 2022. E, por fim, a elaboração dos laudos psicológicos entregue aos candidatos CONTRAINDICADOS, seguiu estritamente os preceitos da Resolução No 006 / 2019, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que regulamenta a elaboração de documentos escritos produzidos pelo(a) psicólogo(a) em sua prática profissional. - No ponto 15.3, o Edital do Concurso destacava que. O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. Assim, neste concurso público foi constituída uma banca organizadora geral, composta pelos profissionais abaixo identificados, e que participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica. Os profissionais de psicologia, que compuseram essa banca organizadora, são os seguintes: - Psicólogo Ederson Mariano CRP 08/22511 -Psicóloga Ednalva de Souza Gimenes: Psicóloga - CRP 18/03839 - Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 (Coordenador Geral). - Assim, improcede as alegações recursais, quando afirmam que o coordenador geral desta etapa, psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso, assinou os laudos psicológicos dos candidatos INAPTOS, e decidia monocraticamente os encaminhamentos da prova de Aptidão Psicológica; - Os testes psicológicos utilizados, são instrumentos científicos, que atendem aos critérios psicométricos de fidedignidade e validade e, todos, com parecer favorável do CFP Conselho Federal de Psicologia, à época da sua aplicação. Respeitou-se, assim, a Resolução CFP No 031/2022, que regulamente o Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos SATePsi, conferindo aos testes psicológicos, válidos e precisos, o parecer de favorável para uso. - Ainda em relação aos testes psicológicos utilizados, estes foram escolhidos pela comissão organizadora da Prova de Avaliação Psicológica, de acordo com as Tabelas 15.1 e 15.2, do Edital do Concurso Público No 01/2022, da Polícia Penal do Distrito Federal; - A aplicação dos testes, foi feita somente por profissionais de Psicologia psicólogos, devidamente registrados no CRP-01, e em dia com suas obrigações para com a categoria. Os psicólogos participantes da etapa de Avaliação Psicológica, ocorrida em 12.02.2023, e também da fase de devolução dos resultados, ocorrida em 02.04.2023, além da sua experiência anterior em atividades de avaliação psicológica, foram devidamente treinados, visando garantir a uniformidade de procedimentos durante a realização desta etapa/fase. Estas condições seguem prescrição da Resolução CFP No 02/2016, que regulamenta a Avaliação Psicológica em Concursos Públicos; - Os psicólogos que participaram das etapas de aplicação dos testes, foram selecionados consonante à sua experiência profissional, e estavam em situação de regularidade fiscal para com o Conselho Regional de Psicologia da 1a Região - CRP 01. Foram treinados, presencialmente, visando a uniformidade de procedimentos na aplicação dos testes. As instruções durante a aplicação dos testes, foram exatamente as mesmas para todos os candidatos, onde o psicólogo aplicador as lia, a partir das instruções impressas constantes nos manuais, nos cadernos e folhas de respostas dos testes utilizados; - Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; - Todos os testes dos candidatos considerados INAPTOS, foram, novamente, reconferidos, checando os resultados obtidos inicialmente. Não foram encontrados resultados divergentes entre a correção e re-correção. - Os parâmetros resultados mínimos, exigidos em relação aos testes utilizados, psicométricos de aptidões e perfil de personalidade, seguiram estritamente o preconizado pelo Edital do referido concurso, Tabelas 15.1 e 15.2, estando também em conformidade com os manuais técnicos dos respectivos testes. Portanto, não houve, absolutamente, nenhuma subjetividade em quaisquer das fases desta etapa: aplicação, correção dos testes e elaboração dos respectivos laudos psicológicos; - Foram elaborados laudos psicológicos para todos os candidatos considerados, no momento, como INAPTOS, conforme as Resoluções CFP No 002/2016, que regulamenta a avaliação psicológica em Concursos Públicos, e a Resolução 006 / 2019, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que regulamenta a elaboração de documentos escritos produzidos pelo(a) psicólogo(a) em sua prática profissional. Os laudos psicológicos entregues aos candidatos INAPTOS, quando da etapa de devolutiva, expressavam, clara, objetiva e literalmente, todos os resultados obtidos pelo candidato, além de referenciar todos o nome dos testes psicológicos utilizados; - Em conformidade com a Resolução CFP 002/2016, em seu artigo 3o, o Edital do presente concurso especificou, de modo objetivo, os construtos/dimensões psicológicas a serem avaliadas, e detalhou os procedimentos cabíveis para a interposição de recursos. - Assim, o Edital do presente concurso, que versa sobre a Avaliação Psicológica é bem claro ao afirmar: O candidato será considerado INAPTO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais características. Portanto, não cita que as características de personalidade serão avaliadas qualitativamente, nem que a soma de todos os percentis irão compor uma média global, nem que um percentil elevado poderá compensar um rebaixado. - Para manter a isonomia entre todos os candidatos, foram utilizadas as tabelas normativas referentes à amostra geral. - Conforme acima explicitado, em um concurso público, temos que seguir os mesmos procedimentos para todos os candidatos, indiscriminadamente. A avaliação coletiva baseia-se nesta uniformidade e padronização de procedimentos. Assim, embora as pessoas são diferentes e, portanto agem diferentemente às mesmas situações, nos concursos públicos impera o princípio da Isonomia, onde, por exemplo, o nível de ansiedade de um candidato maior do que o de outro, não deve originar cuidados especiais a esta ansiedade. - O teste psicológico BFP - Bateria Fatorial de Personalidade, tem suas características de personalidade baseadas na Teoria dos Cinco Grandes Fatores, e tem a denominação das suas características definidas em relação a esta Teoria. Este teste avalia a personalidade a partir de 17 (dezessete) características. Porém, o conjunto de características que compõem a personalidade de um indivíduo é bem maior do que essas 17 características. Assim, obviamente que o teste nomeia uma característica geral, mas esse nome está associada a outras características semelhantes, ou sinônimos, que também estão próximas e relacionadas à característica definida no teste. Por exemplo, o fator REALIZAÇÃO, compreende as características de Competência, Ponderação e Empenho, mas também podemos relacionar outras características próximas a estas, como Iniciativa, Ordem, Empreendedorismo, etc. Portanto, argumentos de que uma faceta do teste foi escolhida para avaliar uma característica, e poderia avaliar outra, são argumentos genéricos, mas a comissão organizadora, psicólogos, devem escolher as características, se não com denominação exata, pelo menos mais próximas e relacionadas entre si. - Nem todos os fatores de personalidade avaliados pelo teste BFP, faziam parte do perfil profissiográfico a ser avaliado neste concurso. Assim, é lógico que o laudo deve listar estritamente somente os fatores a serem avaliados para a função pleiteada. Portanto não procede argumentos de que o referido teste (BFP) foi corrigido parcialmente. Esta é a natureza do teste, e que lhe confere validade científica, e o define com o parecer favorável para uso pelo CFP. Ainda, os fatores de personalidade, são avaliados separadamente. Assim sendo, é possível, por exemplo, o candidato ter um bom desempenho na característica de Controle Emocional, e, ao mesmo tempo, não ter um desempenho adequado na característica Impulsividade. As situações que avaliam estas características são diferentes entre sí, e assim sendo, podem levar também a resultados diferentes entre elas. - Os testes psicológicos utilizados neste concurso, são instrumentos psicométricos objetivos, avaliados através de crivos de correção. Inclusive alguns são avaliados on line, como, por exemplo, o teste BFP Bateria Fatorial de Personalidade. Não são, portanto, passíveis de interpretações subjetivas de quem os corrige. Inclusive, os resultados aferidos para o teste BFP, ou outro que tenha correção online, permanecem arquivados no site da editora que comercializa o teste, podendo ser consultado a qualquer momento, para checagem dos resultados. - O Edital No 001/2022, que regulamenta o presente concurso público, explicita, no Tabela 15.1, que o candidato será considerado INAPTO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características; - Considerando-se então, os argumentos e normatizações acima delineados, observa-se que todos os procedimentos, encaminhamentos, e precauções, referentes à etapa de Avaliação Psicológica, deste concurso público, respeitaram o preceito máximo do Princípio de Isonomia, no qual todos os candidatos devem ser tratados da mesma forma, sem prejuízos, ou favorecimentos, a nenhum. Ainda, destacamos, todas as decisões necessárias e cabíveis, para a realização a contento do mesmo, foram tomadas e pautaram-se estritamente pelos limites éticos e legais que regulamentam o exercício do profissional em Psicologia. - ASSIM, por todos os argumentos acima expostos e que, acreditamos, justificam objetivamente todos os procedimentos realizados em relação a etapa de Avaliação Psicológica, deste Concurso Público, somos de parecer contrário à solicitação do(a) candidato(a) Edson Ribeiro Sousa, ratificando o seguinte resultado: ( X) INAPTO ( ) APTO Portanto, Indefere-Se O Presente Recurso. Como se vê na fundamentação acima reproduzida, não procede a alegação do candidato de que o recurso foi apreciado pelo mesmo psicólogo que avaliou o teste. Na verdade, a banca foi composta por três profissionais psicólogos, não se verificando o conflito apontado pelo candidato. Também não se verifica a ofensa ao art. 62 da Lei Distrital 4949/2012, pois o número mínimo de profissionais na banca foi observado. A respeito da alegada falta de objetividade na realização do teste, também não merece acolhida. A avaliação psicológica observou os parâmetros científicos definidos pelo CFP, sendo indicados previamente no edital os critérios de avaliação e os objetivos a serem alcançados pelos candidatos. O fato de o laudo psicológico fazer referência ao quesito amabilidade não significa que esse item foi incluído na avaliação ao arrepio da previsão do edital. Como informa a resposta da banca, o teste avalia 17 características que compõem a personalidade do indivíduo, sendo que a personalidade em si é mais complexa e vai além desse conjunto de características. Além disso, não é necessário que a avaliação fique engessada para utilização apenas dos termos indicados no edital, podendo ser adotados sinônimos ou outras características próximas. Nesse sentido, a amabilidade foi observada como incluída na característica da assertividade e negociação, sendo que o candidato apresentou baixo desempenho nesse quesito, o que resultou em percentil abaixo do esperado. Em casos similares, assim tem decidido o TJDFT: [...] Diante disso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” “I – Ciente da juntada dos documentos em relação ao autor referente à avaliação psicológica e resposta do recurso em IDs 157243902 e 157243904. II – DIELITON PAZ SANTOS interpôs embargos declaratórios (ID 157243898) contra a decisão de ID 157205472, que indeferiu a tutela de urgência. Alega a ocorrência de omissão. Argumenta que não houve pronunciamento sobre a segunda causa de pedir quanto ao recurso administrativo ter sido julgado pelos mesmos psicólogos que aplicaram e corrigiram os testes, o que fere o art. 63, §2o, da Lei Distrital 4949/2012. III – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão na decisão objurgada, apreciou de forma exauriente as questões postas em análise, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários à verificação da existência ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. Importante registrar que, sobre a questão apontada como omissa, a decisão consignou expressamente: “Como se vê na fundamentação acima reproduzida, não procede a alegação do candidato de que o recurso foi apreciado pelo mesmo psicólogo que avaliou o teste. Na verdade, a banca foi composta por três profissionais psicólogos, não se verificando o conflito apontado pelo candidato. Também não se verifica a ofensa ao art. 62 da Lei Distrital 4949/2012, pois o número mínimo de profissionais na banca foi observado.” O mero inconformismo em face do que foi estabelecido na decisão, não enseja a oposição de embargos declaratórios, sob a alegação de existência de omissão. IV - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Após, aguarde-se o decurso do prazo para defesa.” O agravante-autor narra que concorreu a uma das vagas do concurso público, em regime estatutário, para provimento de vagas do cargo de Polícia Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Economia do DF, Edital no 01/2022; que obteve a 429a colocação entre os candidatos disputantes das vagas de ampla concorrência; que foi aprovado no teste de aptidão física e, no entanto, foi reprovado no teste de aptidão psicológica (exame psicotécnico), o que gerou a sua eliminação do concurso Defende: a) nulidade do exame psicotécnico realizado por apenas um psicólogo, em violação ao art. 62 da Lei Distrital 4949/12 e ao art. 22, § 1o, da Lei 9784/99; b) ausência de assinatura na decisão relativa ao seu recurso administrativo, o qual foi julgado pelos mesmos profissionais que aplicaram os exames, em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da publicidade e aos art. 5o, LV, da CF, art. 2o, inc. X, da Lei 9784/99, art. 37, § 3o, do Decreto 9739/19, Súmula 20 do TJDFT e art. 63, § 2o, da Lei Distrital 4949/12; d) a falta de previsão no edital dos critérios utilizados na avaliação; e) a utilização de critérios subjetivos de interpretação na decisão da sua reprovação. Pede a antecipação da tutela recursal para autorizar a sua participação no curso de formação que começará no dia 15/5/2023. Recurso isento de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor foi considerado inapto, conforme laudo psicológico datado de 14/3/2023 (id. 57243902). Examinado o processo originário, vê-se que, no Edital no 001/2022, que tornou público o Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, constou em seu item 15.3 (id. 157095623, pág. 18): “15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.” Ainda, no referido edital, o item 15.15 estabeleceu para a avaliação psicológica, clara e objetivamente, os parâmetros de avaliação, as características esperadas dos candidatos, assim como as competências exigidas para cada uma dessas características (id. 157095623, págs. 20/1). Posteriormente, no Edital de Convocação para a prova de aptidão psicológica (id. 157095624), foi informado o perfil profissiográfico (atividades), com descrição pormenorizada e objetiva das competências e habilidades esperadas, além da justificativa para cada uma delas. Ainda, extrai-se da decisão que indeferiu o recurso administrativo do agravante-autor, as seguintes razões: “[...] - No ponto 15.3, o Edital do Concurso destacava que. O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. Assim, neste concurso público foi constituída uma banca organizadora geral, composta pelos profissionais abaixo identificados, e que participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica. Os profissionais de psicologia, que compuseram essa banca organizadora, são os seguintes: - Psicólogo Ederson Mariano CRP 08/22511 -Psicóloga Ednalva de Souza Gimenes: Psicóloga - CRP 18/03839 - Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 (Coordenador Geral). [...] - Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; - Todos os testes dos candidatos considerados INAPTOS, foram, novamente, re-conferidos, checando os resultados obtidos inicialmente. Não foram encontrados resultados divergentes entre a correção e re-correção. - Os parâmetros resultados mínimos, exigidos em relação aos testes utilizados, psicométricos de aptidões e perfil de personalidade, seguiram estritamente o preconizado pelo Edital do referido concurso, Tabelas 15.1 e 15.2, estando também em conformidade com os manuais técnicos dos respectivos testes. Portanto, não houve, absolutamente, nenhuma subjetividade em quaisquer das fases desta etapa: aplicação, correção dos testes e elaboração dos respectivos laudos psicológicos; [...] - Conforme acima explicitado, em um concurso público, temos que seguir os mesmos procedimentos para todos os candidatos, indiscriminadamente. A avaliação coletiva baseia-se nesta uniformidade e padronização de procedimentos. Assim, embora as pessoas são diferentes e, portanto agem diferentemente às mesmas situações, nos concursos públicos impera o princípio da Isonomia, onde, por exemplo, o nível de ansiedade de um candidato maior do que o de outro, não deve originar cuidados especiais a esta ansiedade. [...] - Os testes psicológicos utilizados neste concurso, são instrumentos psicométricos objetivos, avaliados através de crivos de correção. Inclusive alguns são avaliados on line, como, por exemplo, o teste BFP Bateria Fatorial de Personalidade. Não são, portanto, passíveis de interpretações subjetivas de quem os corrige. Inclusive, os resultados aferidos para o teste BFP, ou outro que tenha correção online, permanecem arquivados no site da editora que comercializa o teste, podendo ser consultado a qualquer momento, para checagem dos resultados. [...]” Diante dos elementos acima expostos, as alegações expendidas pelo agravante-autor, com intuito de invalidar a avaliação psicológica a que foi submetido, notadamente exame psicotécnico realizado por apenas um psicólogo; falta de previsão no edital dos critérios utilizados na avaliação e utilização de critérios subjetivos de interpretação na decisão da sua reprovação, não estão amparadas em prova inequívoca. Em conclusão, não há probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora